Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729505-30.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES RECORRIDA: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTãO PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O interesse processual configura-se quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Logo, a ação será necessária quando for indispensável recorrer ao Judiciário para que se obtenha o bem desejado. Por sua vez, a adequação diz respeito ao meio utilizado para se atingir a pretensão. 2. In casu, o locador carece de interesse processual para exigir o cumprimento de disposições contratuais, cuja finalidade era aferir a parcela variável do aluguel, uma vez que sobreveio decisão em ação revisional, quando foi alterada a cláusula contratual para que o custo da locação fosse fixo. 3. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que, em observância ao princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ficar a cargo da recorrida, ao argumento de que houve extinção do processo ante a ausência de interesse processual da autora. Acrescenta que, por outro lado, foi vitorioso na integralidade de sua pretensão defensiva; b) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a majoração dos honorários em sede recursal, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados PEDRO ESTUQUI E ALVES, OAB/DF 27.977 e DAVID CAIO ALVES RODRIGUES, OAB/DF 51.345 (ID Num. 26202251 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora inverteu os ônus da sucumbência, com base nas assertivas de que “In casu, a perda do interesse processual decorreu de decisão judicial superveniente e em outro processos, quando foram alteradas as premissas para a fixação do valor da locação. Mudou-se de um critério misto – parcela fixa + parcela variável – para um prestação fixa, mas de montante superior ao anterior” (ID Num. 17599144 - Pág. 10) e de que “De igual modo, restou igualmente incontroverso que havia resistência do locatário de permitir o acesso do locador nas instalações do prédio, tal como acordado nas cláusulas contratuais, o que contribuiu sobremaneira para a busca da prestação jurisdicional” (ID Num. 17599144 - Págs. 10/11). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado PEDRO ESTUQUI E ALVES, OAB/DF 27.977, porquanto o advogado DAVID CAIO ALVES RODRIGUES, OAB/DF 51345 não possui procuração nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017